Tribunal: TJMT
Processo: 0002727-84.2015.8.11.0078
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002727-84.2015.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSICLER MARTA DORS RODOY - CPF: 751.599.029-53 (APELANTE), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), ONEIDE ADAO RODOY - CPF: 628.061.579-00 (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), WILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 365.723.708-95 (ADVOGADO), JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - CPF: 074.577.217-03 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), ONEIDE ADAO RODOY - CPF: 628.061.579-00 (APELADO), ROSICLER MARTA DORS RODOY - CPF: 751.599.029-53 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - CPF: 074.577.217-03 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), WILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 365.723.708-95 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - CPF: 074.577.217-03 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), WILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 365.723.708-95 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), ONEIDE ADAO RODOY - CPF: 628.061.579-00 (APELANTE), ROSICLER MARTA DORS RODOY - CPF: 751.599.029-53 (APELANTE), JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - CPF: 074.577.217-03 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ONEIDE ADAO RODOY - CPF: 628.061.579-00 (EMBARGADO), ROSICLER MARTA DORS RODOY - CPF: 751.599.029-53 (EMBARGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), WILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 365.723.708-95 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - CPF: 074.577.217-03 (ADVOGADO), ONEIDE ADAO RODOY - CPF: 628.061.579-00 (EMBARGANTE), ONEIDE ADAO RODOY - CPF: 628.061.579-00 (EMBARGANTE), ROSICLER MARTA DORS RODOY - CPF: 751.599.029-53 (EMBARGANTE), ROSICLER MARTA DORS RODOY - CPF: 751.599.029-53 (EMBARGANTE), WILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 365.723.708-95 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002727-84.2015.8.11.0078

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DO ORIGINAL DOS TÍTULOS – AFASTADA NO MÉRITO – MÉRITO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL N. 04/07 E 05/07 - TÍTULOS ENDOSSADOS – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO ENDOSSO NO REGISTRO – QUITAÇÃO PERANTE O CREDOR ORIGINAL – NATUREZA CAMBIAL DA OPERAÇÃO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO PORTADOR DO TÍTULO – INEFICÁCIA DA QUITAÇÃO – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ – TÍTULO EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA CÉDULA 05/07 – VALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS DOS DEVEDORES EMBARGANTES – DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO CREDOR – PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDO

Não há omissão no v. acórdão, quando as teses foram examinadas de maneira aprofundada e o conteúdo das razões dos recursos revela a pretensão de rediscussão da matéria decidida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002727-84.2015.8.11.0078

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A, ONEIDE ADAO RODOY, ROSICLER MARTA DORS RODOY

EMBARGADO: ONEIDE ADAO RODOY, ROSICLER MARTA DORS RODOY, BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Rosicler Marta Dors Rodoy e Oneide Adão Rodoy
, e por
Banco Daycoval S.A.
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DO ORIGINAL DOS TÍTULOS – AFASTADA NO MÉRITO – MÉRITO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL N. 04/07 E 05/07 - TÍTULOS ENDOSSADOS – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO ENDOSSO NO REGISTRO – QUITAÇÃO PERANTE O CREDOR ORIGINAL – NATUREZA CAMBIAL DA OPERAÇÃO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO PORTADOR DO TÍTULO – INEFICÁCIA DA QUITAÇÃO – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ – TÍTULO EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA CÉDULA 05/07 – VALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS DOS DEVEDORES EMBARGANTES – DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO CREDOR – PARCIALMENTE PROVIDO

Ainda que os títulos originais tenham sido juntados tardiamente, em sede de apelação, verifica-se que em ação cautelar e respectiva declaratória promovida pelos embargantes devedores, foi reconhecida a exigibilidade das cédulas que se encontram na posse de terceiro de boa-fé e contra quem, forte no princípio da cartularidade, são inoponíveis as exceções pessoais.

O recibo de quitação emitido por quem não detém a cártula e nem a titularidade do crédito não produz efeitos jurídicos em relação à obrigação contida na CPR.

Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.

Embargos de Declaração opostos por Rosicler Marta Dors Rodoy e Oneide Adão Rodoy
(id 82567978) – alegam que o v. acórdão apresenta omissão e contradição pelo fato de não ter sido analisada a questão da inépcia da inicial, porque não juntados os títulos executivos no momento oportuno. Sustentam que não foi observada a boa-fé processual, porquanto a juntada dos títulos somente ocorreu em grau recursal. Reforça não se tratar de documentos novos a permitir a juntada em grau recursal. Requerem o provimento dos declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, o acórdão seja anulado para reconhecer a inépcia da inicial, ou ainda que seja sanada a omissão/obscuridade quanto ao art. 435, § único do CPC e que sejam combatidas as questões inerentes à ampla defesa e devido processo legal. Postulam, por fim, o prequestionamento da matéria, com a manifestação expressa nos termos postulados.

Contrarrazões (id 84155966).

Embargos de Declaração do Banco Daycoval S.A. (id 83321993)
– sustenta que o v. acórdão apresenta omissão quanto à data de cotação a ser observada para fins de conversão do produto objeto da CPR em pecúnia. Assevera que o v. acórdão deixou de examinar a alegação formulada quanto à necessidade de se observar a cotação específica do produto no momento da propositura da execução. Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002727-84.2015.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos por ambas as partes, a fim de sanar omissão e contradição, bem como para o fim de prequestionamento.

Enquanto os embargantes Oneide Adão Rodoy e Rosicler Marta Dors Rodoy alegam omissão e contradição em relação à alegada inépcia da inicial e a juntada extemporânea dos títulos de crédito, o banco embargante sustenta omissão quanto à data de cotação a ser observada para fins de conversão do produto objeto da CPR em pecúnia.

Pois bem. Na origem, a discussão teve início com a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco Daycoval S.A. em face de Oneide Adão Rodoy e Rosicler Marta Dors Rodoy, lastreada em duas Cédulas de Produto Rural com números 04/07 e 05/07, nas quais se obrigaram a entregar, respectivamente, 992.880kg e 952.740kg de soja em grãos, em sacas de 60kg, com vencimento para 30.03.2008.

A r. sentença julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução opostos por Oneide Adão Rodoy e Rosicler Marta Dors Rodoy, para afastar a inépcia da inicial e reconhecer a satisfação da obrigação (quitação) referente à Cédula de Produtor Rural n. 04/07, bem como reconhecer o excesso de execução, com relação à Cédula de Produto Rural n. 05/07, para que o exequente/embargado observe o preço da saca de soja na data do vencimento da obrigação (30.03.2008).

Por seu turno, o v. acórdão julgou parcialmente procedente a apelação interposta pelo banco, para afastar a quitação da Cédula de Produto Rural n. 04/07, passada por quem não era mais o titular do direito e improcedente o recurso dos executados.

Por certo que para chegar a tal conclusão, o v. acórdão examinou todas as matérias devolvidas a exame, em particular, a questão da juntada dos títulos pelo banco credor após a r. sentença.

Veja-se que o v. acórdão não olvidou quanto ao fato de os títulos foram colacionados somente em grau recursal, contudo, registrou que no caso havia particularidades a serem observadas: não só o fato do banco credor se encontrar na posse das Cédulas de Crédito Rural n. 04/07 e 05/07, mas principalmente, porque os títulos foram considerados líquido, certo e exigível em ação outra intentada pelos ora devedores.

Nesse sentido, bem esclareceu o v. acórdão:

De início,
quanto à juntada das cédulas de produto rural
, ainda que comungue com o entendimento da indispensabilidade do título para o ajuizamento da ação de execução, no caso em exame,
embora
aportadas nos autos somente em grau de apelação
,
há particularidades importantes a serem consideradas, e que
afastam a alegada inépcia da inicial
.

Com efeito, a Cédula de Produto Rural é título de crédito regulado pela legislação cambiária, que apresenta como características a cartularidade, a autonomia e a literalidade. São títulos circulativos de modo a permitir ao credor que dele tenha posse o exercício do direito a ele vinculado.

Na hipótese, ainda que tardiamente, o credor comprovou estar na posse das Cédulas de Produto Rural n. 04/07 e 05/07.

Mas, o que chama atenção é o fato de que os embargantes, então devedores, sabedores da condição do banco apelado de credor, ajuizaram com outros familiares, Ação Cautelar Inominada (cód. 32980 – Vara Única da comarca de Sapezal) e a Ação Declaratória de Desconstituição de Título de Crédito (cód 33436), ambas contra o Banco Daycoval S.A. e que têm por objeto, justamente os títulos executados.

Melhor dizendo, referidas ações foram interpostas por Francisco Dors, Geni Saúgo Dors,
Oneide Adão Rodoy e Rosicler Marta Dors Rodoy (ora embargantes)
, Jadison Dors, Rita de Cássia Seben Dors, Norma Everling e Otto Francisco Everling, contra o Banco Daycoval S.A. (aqui credor embargado), com o objetivo de ter reconhecida a nulidade das CPRs n. 03,
04, 05
, 06 e 17, todas emitidas em favor da Via Fértil, endossadas para a Solo Vivo e desta para o Banco Daycoval, sob o argumento de que as cédulas padeciam de vício, em razão da não entrega dos insumos agrícolas por parte da endossante Solo Vivo.

Ocorre que referidas ações foram julgadas improcedentes, sob o fundamento de que a emissão das cártulas desvincula-se da causa subjacente, o que impede do emitente invocar eventual descumprimento por parte do credor para obstar a satisfação do crédito. Nesse cenário, reconheceu-se o direito do credor endossatário de boa-fé, no caso o banco, o direito de cobrar a obrigação constante nas cédulas objeto de discussão, como registrado na ementa do recurso de apelação n. 108536/2013:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA –SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE E EXECUTIVIDADE DE TÍTULO TRANSFERIDO POR ENDOSSO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ORIGINAL PACTUADA – DIREITO CONSTITUCIONAL DE EXCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

Aplica-se à Cédula de Produto Rural as normas e princípios do direito cambial e preenchidos os requisitos previstos no artigo 3°, da Lei 8.929/94, constitui título líquido, certo e exigível pela quantidade e pela qualidade de produto nela previsto (art. 4°).

Em que pese a exigibilidade das cédulas de produto rural, deve ser mantida a decisão que proibiu a inscrição do nome dos devedores nos órgãos de proteção ao crédito, face ao manifesto prejuízo que tal comportamento pode causar aos mesmos.

O credor de título líquido, certo e exigível tem direito constitucional de exercitar a excussão.

Tal circunstância revela dois pontos importantes: um no sentido de que os devedores tinham ciência de que o banco apelado era o credor das cédulas, e segundo, que as cédulas constituem títulos líquido, certo e exigível.

Tal sorte de entendimento levou a conclusão de que:

Sob tal viés e observada à particularidade do caso, bem assim atento ao princípio da instrumentalidade e da cooperação, que se encontram interligados ao dever de boa-fé processual e de cooperação entre as partes com o processo e seu resultado, é de ser
rejeitada a alegada inépcia da inicial
.

Ou seja, ainda que este Relator comungue com o entendimento quanto a indispensabilidade da juntada dos títulos originais e que os mesmos foram colacionados somente em grau recursal, as particularidades observadas foram fortes os suficiente para afastar a alegada inépcia da inicial.

Do mesmo modo, não se visualiza a alegada omissão ou obscuridade quanto à data de cotação a ser observada para fins de conversão do produto objeto da CPR em pecúnia.

Neste ponto, o v. acordão consignou:

Contudo, é de se reconhecer o alegado excesso de execução em ambas as cédulas. Assim se diz, porque o banco credor ao converter as sacas de soja em dinheiro, o fez pelo preço da saca de soja na data do ajuizamento da ação e não na data do vencimento da obrigação.

Nesse sentido este e. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO PELO JUÍZO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE VERIFICADOS – PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL – INOCORRÊNCIA – PROCESSO SUSPENSO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL QUE APENAS REPRESENTA O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – DIFERENÇA NO CÁLCULO DA DÍVIDA – CONVERSÃO DA SACA DE SOJA EM QUANTIA CERTA – DATA DO VENCIMENTO DE CADA CÉDULA DE PRODUTO RURAL EMITIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Não há que se falar em falta de interesse de agir, porquanto a parte agravante demonstrou a necessidade de buscar a reforma da decisão, em razão de possíveis prejuízos que podem advir da manutenção do cálculo elaborado pelo contador judicial, de modo que, se encontram atendidos o binômio necessidade/utilidade, na busca da prestação jurisdicional.

II - O objeto da avença é o acordo judicial homologado pelo Juízo e não das cédulas de produto rural que apenas representaram o pagamento parcelado do débito.

III - A obrigação assumida pelo executado foi estipulada pelo preço correspondente à saca de soja, devendo ser paga, conforme o preço médio da encontrado na data do vencimento de cada cédula.

(N.U 1001393-04.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 30/01/2017)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO - POSSIBILIDADE – ART. 809, § 2º, DO NCPC - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cédula de crédito rural é título líquido, certo e exigível por força do art. 4º, da Lei nº. 8.929/94.

É desnecessária a liquidação prevista no art. 809, § 2º, do NCPC, porquanto a apuração do valor devido depende de mero cálculo aritmético, consistente na multiplicação do número de sacas de soja devido pela cotação da saca na data do vencimento da obrigação.

(N.U 1002614-22.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 05/04/2017)

Assim, a toda evidência, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ao contrário, o que os embargantes denominam de omissão/contradição/obscuridade, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDOS.

1. Sustenta a parte embargante omissão no julgado, já que não houve determinação para processamento do recurso extraordinário interposto.

2. O inconformismo do particular não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido, não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

3. É atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 270 do RISTJ, decidir sobre a admissibilidade do recurso extraordinário, cabendo agravo caso não seja admitido.

4. Embargos de declaração improvidos.
(EDcl no AgInt no AREsp 1280125/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021)

Impende destacar que os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual
error in judicando
, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição (AgInt no AREsp 1599071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

De outra via,
a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Nem mesmo apontar o porquê de não se aplicar determinada jurisprudência. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Impende registrar, por conta de expressa provocação dos embargantes, que a execução tramitou na origem com base em cópias (espelhos das CPRs), e como tal assim considerados idôneos na sentença recorrida, em quanto que as CPRs originais só foram juntadas em grau de Recurso de Apelação.

Na hipótese, resta bem demonstrado que o os embargantes pretendem mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração de ambas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021